Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0709848-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TONIS DEON PEREIRA MOTA IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de TONIS DEON PEREIRA MOTA contra ato do d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, no qual aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos no 0700827-93.2022.8.07.0012. O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Desembargador Plantonista (ID 34003922). Requisitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora, que deverá remeter a cópia do auto de prisão em flagrante e da folha de antecedentes penais do paciente constante dos autos. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 1o de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator